Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE E OPERADORA DE BENEFÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS DURANTE O DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Determinada por decisão judicial provisória e definitiva com trânsito em julgado ao plano de saúde e a operadora de benefícios a manutenção dos contratos, as despesas médicas efetuadas durante o período do descumprimento da ordem judicial devem ser suportadas integralmente por aqueles demandados.
2. Comprovadas por notas fiscais as despesas médicas efetuadas no período da exclusão indevida de cobertura, a manutenção da condenação do plano de saúde e da operadora de benefícios ao pagamento dos danos materiais é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.